Tribunal: TJMT
Processo: 1020479-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020479-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ALEXANDRA DA SILVA - CPF: 908.525.162-15 (AGRAVANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar. Condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Imprescindibilidade nos cuidados dos filhos não comprovada. Descumprimento de condições anteriormente impostas. Agravo desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão proferida, nos autos de execução penal, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar para o cumprimento de pena decorrente de condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas majorados [crimes cometidos prevalecendo-se da função pública, com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo e envolvendo adolescente] unificadas em 21 (vinte e um) anos de reclusão, visando a concessão desse benefício [prisão domiciliar].

II. Questão em discussão

Direito à prisão domiciliar em razão da maternidade (2 filhos menores).

III. Razões de decidir

A agravante não demonstrou tratar-se da única responsável pelo sustento dos filhos menores ou, ainda, ser a única familiar disponível para dispensar a eles os cuidados de que necessitam.

A agravante não detém conduta adequada, pois praticou novo crime após 2 (dois) meses em prisão domiciliar, concedida pelo mesmo fundamento (maternidade), a demonstrar que não foi óbice para nova prática criminosa e descumprimento das condições impostas ter 2 (dois) filhos menores, em aparente cuidado de terceiros.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/06, arts. 33 e 35 c/c art. 40, II, IV e VI; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1022927-62.2020.8.11.0000, Rel. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, 9.12.2020; TJMT, N.U. 1002835-29.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 16.3.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No
1020479-77.2024.8.11.0000

– COMARCA DE CÁCERES

AGRAVANTE:

ALEXANDRA DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por
ALEXANDRA DA SILVA
contra decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara da Comarca de Cáceres
, nos autos de execução penal (SEEU 2000049-69.2024.8
.11.0006), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar para o cumprimento de pena decorrente de condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas majorados [crimes cometidos prevalecendo-se da função pública, com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo e envolvendo adolescente] unificadas em 21 (vinte e um) anos de reclusão - art. 33 c/c art. 40, II, IV e VI, e art. 35 c/c art. 40, incisos II, IV e VI, todos da Lei no 11.343/06 - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

A agravante sustenta que possui
“02 filhos menores de idade”
.

Pede o provimento para cumprimento da pena em prisão domiciliar,
“com monitoração eletrônica, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo”
(ID 229038698 – fls. 195/202).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇACRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento (ID 229038698 – fls. 221/226).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 229038698 – fls. 230).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Indeferimento pedido de Prisão Domiciliar – Irresignação defensiva – Alega o preenchimento dos requisitos legais – Improcedência – Agravante condenada por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas – Mais de 19(dezenove) anos de pena a ser cumprida – Não preenchimento dos requisitos do art. 117, I a IV, da LEP - Não demonstração de indispensabilidade de seus cuidados aos filhos menores – Agente que cometeu novo delito estando em prisão domiciliar anteriormente concedida – Decisão agravada que não merece reparo – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 238734163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica da agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

A agravante
possui as seguintes condenações, na Ação Penal no 1000259-33.2023.8.11.0052 [SEEU no 2000049-69.2024.8.11.0006]:

- 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.312 (mil, trezentos e doze) dias-multa por tráfico de drogas;

- 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.839 (mil, oitocentos e trinta e nove) dias-multa por associação para o tráfico, em regime inicial fechado.

A reeducanda teve sua prisão preventiva convertida em domiciliar [6.7.2023] na Ação Penal no 1000259-33.2023.8.11.0052, mas o benefício foi revogado [10.10.2023]
“ante a prática de novo crime”
(ID 229038698 – fls. 26).

No dia 14.5.2024, ALEXANDRA DA SILVA foi denunciada por embriaguez ao volante – art. 306 do CTB -, o qual foi cometido, em tese, em 20.9.2023 (Ação Penal no

1000379-42.2024.8.11.0052).

Em 6.5.2024, a Defesa requereu a concessão de prisão domiciliar no processo executivo SEEU no 2000049-69.2024.8.11.0006.

No dia 1.7.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu a prisão domiciliar mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Trata-se de processo executivo de pena em que ALEXANDRA DA SILVA, foi condenada a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, cumprindo atualmente pena no regime FECHADO.

No evento 27, a defesa postula a substituição da prisão em regime fechado por domiciliar, em razão de a executada ser genitora de 02 crianças e ser a única capaz de dispensar os cuidados dos filhos, além de cuidar da neta de 2 (dois) anos de idade.

Por sua vez, no evento 34 o Ministério Público manifestou-se desfavorável à concessão da prisão domiciliar. [...]

Razão assiste ao Ministério Público (ref. 34). Nos termos do artigo 117, ‘caput’ e inciso II, da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar durante a execução penal é admitida em hipóteses excepcionais, durante o cumprimento de pena em regime aberto.

No entanto, a melhor interpretação, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende.

Nesse sentido, apesar da existência de prerrogativas que corroboram com o pleito defensivo, denota-se que não foram juntados quaisquer documentos atuais que comprovam a imprescindibilidade da reeducanda para os cuidados dos seus filhos, pois, os documentos encartados foram todos realizados a mais de 1 (um) ano, e para a análise desse referido pedido são necessárias documentações comprobatórias recentes.

Somando-se a isto, o laudo que comprovou a condição comórbida de seu filho Gabriel fora em 24/04/2022, vislumbrando, não ser uma justificativa plausível de se acolher, em razão que a enfermidade do mesmo não foi um empecilho para que a apenada praticasse os delitos logo após o atestado médico, mais precisamente no dia 15/3/2023, por isso, não há o que se falar em necessidade dos cuidados da executada.

Apesar do entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça de que ‘é presumida a necessidade da mãe ao cuidado dos filhos com até 12 anos’ conforme salientado pela defesa, o fato de a apenada possuir a filha de 10 (dez) anos, não afasta a necessidade de demonstrar, concretamente, que a criança necessita de cuidados que somente a genitora poderia proporcionar no momento atual. [...]

Desse modo, considerando a inexistência de documentos comprobatórios plausíveis acerca da necessidade dos cuidados exclusivos da genitora, INDEFIRO o pleito defensivo da concessão da Prisão Domiciliar para a executada ALEXANDRA DA SILVA. [...]”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito - SEEU 2000049-69.2024.8.11.0006)

Pois bem.

A agravante cumpre pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em regime fechado.

De fato, ALEXANDRA DA SILVA comprovou ser mãe de Sophia Silva Pereira, 10 (dez) anos de idade [28.3.2014], e Alison Silva Sabino, 17 (dezessete) anos de idade [21.3.2007], conforme documentos juntados no SEEU 2000049-69.2024.8.11.0006.

Todavia, a agravante não demonstrou tratar-se da única responsável pelo sustento dos filhos menores ou, ainda, ser a única familiar disponível para dispensar a eles os cuidados de que necessitam.

Além disso, como bem destacado pelo órgão ministerial de primeiro grau, em contrarrazões,
“denota-se que nos autos da ação penal em que a recorrente foi condenada consta como corré sua filha, Aline, fato que indica, ainda que minimamente, que a recorrente não detém conduta adequada para estar em companhia de seus filhos”
(Fabiane Oliveira Scarcelli de Moraes, promotora de Justiça - ID 229038698 - fls. 221/226).

Outrossim, verifica-se que ALEXANDRA DA SILVA praticou o crime de embriaguez ao volante no dia em 20.9.2023, ou seja, 2 (dois) meses após ter sido concedido esse benefício [prisão domiciliar], a demonstrar que a maternidade não foi óbice para nova conduta criminosa.

Em situação análoga, assim decidiu esta e. Câmara:

“’Havendo elementos de prova demonstrando que, durante o processo de conhecimento, a paciente foi beneficiada com a
prisão

domiciliar
[...] todavia, descumpriu as condições a ela imposta, resta evidente o descaso que possui com as determinações judiciais, podendo, acaso mais uma vez agraciada com o regime
domiciliar
, frustrar os fins da
execução

penal
[...]’ [TJMT, no 1022927-62.2020.8.11.0000]. Apresenta-se impertinente o pedido de concessão da liberdade baseado no argumento vago de que é
genitora
de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, sobretudo quando não demonstrado nos autos ser ela responsável pelos cuidados imprescindíveis dos seus filhos.”
(N.U. 1002835-29.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 16.3.2021)

Logo, o benefício do cumprimento de pena em prisão domiciliar afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024